Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pelos agravantes demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção.
5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.